Tribunal: CARF
Processo: 10907.001399/2004-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.001399/2004-28
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.911 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de setembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
KOMATSU FOREST INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS
FLORESTAIS LTDA.

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 26/02/2004
IMPORTAÇÃO. FALTA DE LICENCIAMENTO AUTOMÁTICO. ERRO
DE CLASSIFICAÇÃO. INFRAÇÃO POR IMPORTAR MERCADORIA
SEM LICENÇA DE IMPORTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em naturezas diversas da Guia de Importação (GI) e
atualmente da Licença de Importação (LI), pois o que temos é que ambas
visam permitir que a importação seja realizada de forma correta e precisa.
O simples erro de enquadramento tarifário da mercadoria, nos casos em que a
importação esteja sujeita ao procedimento de licenciamento automático, não
constitui, por si só, infração ao controle administrativo das importações, por
importar mercadoria sem licença de importação ou documento equivalente.
Caso em que o licenciamento não automático, foi dispensado por legislação
superveniente, aplicável retroativamente, por caracterizar LEX MITIOR.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.001399/2004-28
Fl. 1056
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.911 - CSRF/3a Turma
Processo no 10907.001399/2004-28

Relatório
Trata-se de Recursos Especiais de divergências interpostos pela Fazenda Nacional
e pelo Contribuinte contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3101-00.318, de
03/12/2009 (fls. 655/671), proferida pela 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da Terceira Seção de
julgamento/MF, que deu parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Do Auto de Infração
Trata do processo de Autos de Infração decorrentes de Classificação Fiscal
incorreta, para exigência de Imposto de Importação (II), juros de mora, Multa de Oficio, Multa
por falta de Licença de Importação (LI), multa por classificação incorreta e, do IPI.
A Contribuinte, registrou a Declaração de Importação (DI) n° 04/0173276-7,
importou o veiculo (FORWARDER 890, com Braço Hidráulico, GARRA e PLATAFORMA)
no código NCM/SH 8701.90.00. Após conferência física da mercadoria, entendeu a Fiscalização
que a classificação fiscal correta seria NCM 8704.23.90. Verificou-se que há Solução de
Consulta de classificação de mercadoria semelhante publicada em 13/07/2000.
A Fiscalização alega que o veiculo é concebido para o transporte de toras de
madeira e não atende as limitações ditadas aos veículos da posição 8701, tanto pela Nota 2 do
Capitulo 87, quanto pelas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH).
Impugnação e Decisão de 1a Instância
Cientificado dos Autos de Infração, o Contribuinte apresentou a Impugnação de
fls. 549/576 e 583/650), solicitando a improcedência da autuação e a imediata liberação do valor
em garantia prestada, sob os seguintes argumentos: (1). não obediência aos incisos III e IV do
artigo 10 do Decreto no 70.235, de 1972; (2). alega cerceamento do direito de defesa pela
descrição presumida dos supostos fatos infratores e pela ausência de elementos
fundamentais; (3). afirma possuir a Licença de Importação no 04/0003996-3, conforme a LI
constante na DI n° 04/0173276-7; (4). Que a mercadoria importada é um TRATOR, conforme
comprovam os documentos anexados: parecer técnico, folders, fitas de vídeo e fotos; (5). que
impetrou MS n° 2004.70.08.000468-0, para liberação das mercadorias. Obteve liminar para
liberação, mediante garantia dos tributos; (6). o veiculo é utilizado exclusivamente para o corte,
traçamcnto, descascamento e a movimentação de toras de madeira, portanto não realiza o
transporte de mercadorias. Afirma estar correta a classificação fiscal da D1 n° 04/0173276-7,
com a NCM 8701.90.00; e (7). Alega o caráter confiscatório e contesta a aplicação da taxa Selic.
A DRJ em Florianópolis (SC), apreciou a Impugnação e, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 07.10.350 de 27/07/2007 (fls. 514/540), considerou procedente
o lançamento. A decisão assentou que:
1. o veículo, FORWARDER 890, com BRAÇO HIDRÁULICO, GARRA e
PLATAFORMA, se caracteriza por ser um veiculo para transporte de mercadorias e se
classifica no código NCM/SH 8704.23.90;
Fl. 1057
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.911 - CSRF/3a Turma
Processo no 10907.001399/2004-28

2. o Licenciamento de Importação (LI): nos termos do Ato Declaratório
Normativo Cosit no 12/1997, somente afasta a multa por falta de licença de importação nos casos
em que a mercadoria é corretamente descrita, com todos os elementos necessários a sua
identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado;
3.havendo a reclassificação fiscal alterando para maior a alíquota do Imposto de
Importação (II), são exigíveis a diferença de imposto com os acréscimos legais; e
4. a Taxa SELIC e Exame de Inconstitucionalidade: não compete à autoridade
julgadora administrativa o afastamento por ilegalidade e/ou inconstitucionalidade de normas.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 549/576), apontando ilegalidades na decisão de primeira instância
administrativa. Reitera todas as razões apresentadas em sua Impugnação.
Apensou nos autos 4 pareceres técnicos: (1) parecer do Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A. (IPT), (2) parecer de engenheiros da PROMM
Engenharia, de agosto de 2004, (3) parecer do Instituto Nacional de Tecnologia (INT), (4)
parecer elaborado pelo INT, concluído pela Divisão de Engenharia de Avaliações de junho/2008.
Decisão de Segunda Instância
O recurso foi submetido a apreciação da Turma julgadora e exarada a decisão
consubstanciada no Acórdão no 3101-00.318, de 03/12/2009 (fls. 655/671), proferida pela 1a
Turma Ordinária da 1a Câmara da Terceira Seção de julgamento/MF, que deu parcial provimento
ao Recurso Voluntário apresentado. Nessa decisão o Colegiado assentou que:
a) quanto a classificação fsical da mercadoria, definiu que o veículo “Forwarder
Valmet 890.1” (unidade motriz e respectiva caixa de carga acoplada), diferentemente dos
tratores, veículos essencialmente projetados e construídos para puxar ou empurrar instrumentos,
veículos ou cargas, é um veiculo para o transporte de toras de madeira, classificado no código
NCM/SH 8704.23.90 (aplicação da RGI 1, RGI 6, RGC-1 e Nota 2 do Capitulo 85);
b) quanto a infração administrativa ao controle de importações (LI): a Guia de
Importação (GI) e Licenciamento de Importação (LI), tratam-se de documentos não
contemporâneos e com naturezas diversas. Este é condição prévia para a autorização de
importações; aquela era necessária para o controle estatístico do comércio exterior. A falta de
licença de importação não é fato típico para a exigência da multa do artigo 169, I, "b", do
Decreto-lei 37, de 1966, alterado pelo artigo 2° da Lei 6.562, de 1978;
c) é cabível a exigência de juros e de multa de oficio incidentes sobre o crédito
tributário insuficientemente depositado; multa de oficio (75%): fundamenta-se no ordenamento
jurídico a multa de oficio incidente sobre o montante do tributo lançado e na vigência da Lei
9.430, de 1996, os juros moratórios são equivalentes à taxa referencial SELIC.
Embargos de Declaração
Fl. 1058
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.911 - CSRF/3a Turma
Processo no 10907.001399/2004-28

Cientificada do Acórdão no 3101-00.318, de 03/12/2009, a Contribuinte opôs
Embargos de Declaração (fls. 904/909), para que o Colegiado se manifestasse sobre as
contradições e omissão no Acórdão embargado que mereciam ser sanados. Os embargos foram
admitidos pelo Presidente da TO e encaminhados para apreciação do Colegiado. Os Embargos
foram julgados e rejeitados, conforme Acórdão no 3101-001.297, de 28/11/2012 (fls. 959/963).
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Cientificada do Acórdão no 3101-00.318, de 03/12/2009, integrado pelo Acórdão
(Embargos) no 3101-001.297, de 28/11/2012, a Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial de
divergência (fls. 674/683), apontando o dissenso jurisprudencial com relação a seguinte matéria:
“à falta de Licença de Importação (LI), caracterizar-se como fato típico para exigência de multa
administrativa”.
A Fazenda Nacional defende que tendo em vista o dissídio jurisprudencial
apontado, requer que seja admitido o Recurso Especial e, no mérito, seja-lhe dado provimento,
para reformar o Acórdão recorrido, na parte objeto deste recurso.
Assevera no recurso que a falta de Licença de Importação (LI) pode e deve
ensejar a aplicação da multa prevista no art. 633, II, "a" do RA/2002 (antigo art. 526, II, do
RA/85), fundamentado no art. 169 do Decreto-lei n° 37, de 1966, alterado pelo art. 2° da Lei n°
6.562, de 1978. Para comprovar a divergência trouxe, como paradigma os Acórdãos nos 301-
32.955 e 302-37.512, alegando que:
- o Acórdão recorrido, entendeu que a GI e a LI possuem naturezas distintas (a GI
era necessária ao controle estatístico do comércio exterior, e a LI é condição prévia para
autorização de importações), não cabendo a aplicação da referida multa, cujo fato típico é a falta
de Guia de Importação ou documento equivalente, em razão de não ser fato típico de tal infração
a importação de mercadoria ao desamparo de licenciamento de importação.
- nos Acórdãos paradigmas, analisando situação idêntica, o Colegiado concluiu
pela procedência da exigência, quando se comprove que a mercadoria indicada na LI diverge do
produto submetido a despacho, o que, considerando os dispositivos legais, caracteriza
importação desprovida do necessário licenciamento.
Em sede de análise de admissibilidade, verificou-se que nos arestos confrontados,
a divergência jurisprudencial restou comprovada, pois entre as controvérsias das lides, discutiu-
se se cabia ou não aplicação da Multa sobre o controle administrativo das importações. Com tais
considerações, o Presidente da 1a Câmara da 3a Seção do CARF, com base no Despacho no 3100-
216 (fls. 690/692), deu seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Contrarrazões do Contribuinte
Cientificada do Recurso Especial da Fazenda Nacional e do Despacho que lhe deu
seguimento, o Contribuinte apresentou suas contrarrazões de fls. 940/953, requerendo que seja
confirmada a decisão recorrida, afastando a multa de 30% prevista no art. 169, I, "h" do Decreto-
lei no 37, de 1966, por não haver fato típico que a torne exigível.
Recurso Especial do Contribuinte
Fl. 1059
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.911 - CSRF/3a Turma
Processo no 10907.001399/2004-28

Regularmente notificado do Acórdão no 3101-00.318, de 03/12/2009, integrado
pelo Acórdão (Embargos) Acórdão 3101-001.297, de 28/11/2012, o Contribuinte apresentou
Recurso Especial (fls. 974/984), apontando divergência com relação às seguintes matérias: (1)
nulidade do auto de infração e do acórdão da DRJ; (2) classificação fiscal do equipamento
Forwarder Valmet 890.1; (3) Multa de 1% do valor aduaneiro por erro de classificação fiscal; e
(4) Multa por falta de licença de importação.
Indicou como paradigmas os Acórdãos nos 3102-01.418 e 3201-000.948.
Em sede de análise de admissibilidade, verificou-se que o Contribuinte não fez a
demonstração de nenhuma divergência. Com as considerações tecidas, o Presidente da 3a Seção
do CARF, com base no Despacho de Admissibilidade de RE de fls. 1.007/1.010, negou
seguimento ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte pelos seguintes motivos: a) falta
de demonstração do prequestionamento; e b) falta de demonstração da divergência.
Agravo
Cientificado do Despacho acima, o Contribuinte apresentou o recuso de Agravo
(fls. 1023/1029), contra o Despacho proferido pelo Presidente da 3a Seção de Julgamento. Em
sua petição, o Agravante aponta preliminarmente, que ocorreu em razão da inobservância de
requisitos formais, as irregularidades poderiam ser sanadas "não seriam aptas a denegar
seguimento" ao recurso. Fundamenta sua alegação no art. 55, da Lei no 9.784, de 1999.
Examinado o recurso, a Presidente da CSRF, sustentado nos fundamentos
consignados no Despacho em Agravo de 12/12/2108 (de fls. 1.035/1.040), REJEITOU o Agravo
e confirmou a negativa de seguimento ao Recurso Especial.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho do Presidente da 1a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF de
fls. 690/692, com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Mérito
Fl. 1060
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.911 - CSRF/3a Turma
Processo no 10907.001399/2004-28

Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia em relação à seguinte matéria: “à falta de Licença de Importação
(LI), caracterizar-se como fato típico para exigência de multa administrativa”.
Estamos a tratar de exigência da multa do controle administrativo das importações
(infração capitulada no art. 633, II, "a", do Regulamento Aduaneiro/2002), fundada nos
seguintes motivos: mercadoria considerada importada sem licenciamento em face de sua
incorreta descrição e classificação fiscal (multa pela falta de Guia de Importação (GI) ou
documento equivalente) e por a Fiscalização entender que GI e LI, são documentos equivalentes.
No Acórdão recorrido, assentou que a Guia de Importação (GI) e o
Licenciamento de Importação (LI) possuem naturezas distintas (a GI era necessária ao controle
estatístico do comércio exterior, e a LI é condição prévia para autorização de importações), não
cabendo a aplicação da referida multa, cujo fato típico é a falta de guia de importação ou
documento equivalente, em razão de não ser fato típico de tal infração a importação de
mercadoria ao desamparo de Licenciamento de Importação (LI).
Primeiramente, cabe destacar que a Licença de Importação (LI) deve ser
considerada de mesma natureza ou documento de efeito equivalente a Guia de Importação (GI),
de forma a ensejar que, quando da sua ausência, aplica-se a multa aqui discutida.
O art. 633, inciso II, alínea "a", do Regulamento Aduaneiro aprovado pelo
Decreto no 4.543, de 2002, fundamento da autuação, prescreve:
"Art. 633. Aplicam-se, na ocorrência das hipóteses abaixo tipificadas, por constituírem
infrações administrativas ao controle das importações, as seguintes multas (Decreto-lei
ng 37, de 1966, art. 169 e § 6, com a redação dada pela Lei rig 6.562, de 18 de setembro
de 1978, art. 29:
I- (...).
II - de trinta por cento sobre o valor aduaneiro:
a) pela importação de mercadoria sem licença de importação ou documento
de efeito equivalente, inclusive no caso de remessa postal internacional e de
bens conduzidos por viajante, desembaraçados no regime comum de importação
(Decreto-lei no 37, de 1966, art. 169, inciso I, alínea "b" e § 6o, com a redação
dada pela Lei no 6.562, de 1978, art. 2o)
Como se vê, de acordo com o texto acima transcrito, temos que constitui infração
administrativa ao controle das importações a importação de mercadoria sem a Guia de
Importação ou de documento equivalente.
Assim, não há que se falar em naturezas distintas da Guia de Importação (GI) e
atualmente da Licença de Importação (LI), pois o que temos é que ambas visam o controle
aduaneiro e permitir que a importação seja realizada de forma correta e precisa, ainda que seus
fins possam ser aparentemente distintos.
Quanto a multa aplicada, temos que o Contribuinte registrou a DI n° 04/0173276-
7 e importou o veiculo FORWARDER 890, com braço hidráulico, garra e plataforma, no código
NCM/SH 8701.90.00. Após a conferência física da mercadoria, entendeu a Fiscalização que a
classificação fiscal correta seria NCM 8704.23.90.
Fl. 1061
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.911 - CSRF/3a Turma
Processo no 10907.001399/2004-28

O Fisco alega que o veiculo é concebido para o transporte de toras de madeira e
não atende as limitações ditadas aos veículos da posição NCM 8701, tanto pela Nota 2 do
Capitulo 87, quanto pelas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH), “ou seja, para
esta classificação o importador não possuía licenciamento de importação”.
A multa por falta de Licença de Importação (LI) nos casos de licenciamento
automático ou não automático, quando a mercadoria resta erroneamente classificada ou descrita
na DI com dados insuficientes à sua perfeita classificação, entendo que, nos termos do ADN
COSIT n° 12, de 1997, os critérios de aplicação da multa devem ser os seguintes:
(a) afastar a multa somente nos casos de produtos corretamente descritos, ou em
que o produto devidamente importado esteja sujeito a licenciamento automático, e
(b) manter a multa no caso de descrição incorreta do produto, sem os elementos
necessários a sua perfeita identificação e enquadramento tarifário, quando o produto
efetivamente importado não esteja sujeito a licenciamento automático.
Isto posto, vejamos o que ocorre no presente caso. Na descrição da mercadoria
contida na DI à fl. 72, consta que seria um TRATOR, e restou omitido que a mercadoria
importada se tratava de um veiculo para transporte de mercadorias e principalmente não informa
a existência da plataforma de transporte das toras de madeira. Veja-se, como indicou no campo
"Descrição Detalhada da Mercadoria" da DI: “TRATOR FORWARDER 890.18 WD CH No
119558. Esta Máquina contém 08 PNEUS que pesam 403 KG cada - Total 3.224 KG.”
Consta dos autos que a empresa possuía a Licença de Importação (LI) para
importar um TRATOR (LI no 04/0173276-7, fl. 73) para a NCM/SH 8701.90.00.
No entanto, a Fiscalização verificou que o veiculo acima tem como função
primordial o transporte de mercadorias. A fiscalização entendeu que ausência da indicação na
descrição da mercadoria de partes do veiculo que efetua o transporte das mercadorias e da Garra
com braço hidráulico configura a existência declaração inexata, bem como da infração por falta
de LI (Licença de Importação) por afastamento do beneficio do ADN COSIT n° 12, de 1997.
Assevera que a ausência da indicação deste módulo para transporte (informação
fundamental - a existência do dispositivo para transporte das mercadorias, que define a
utilidade primordial do veiculo em questão), induziu o Fisco a acreditar que a mercadoria se trata
de um trator, mesmo porque a mercadoria é descrita na DI como TRATOR. Tal fato beneficiaria
a empresa com uma redução da alíquota do Imposto de Importação de 35% para 14%.
Então, cabe analisar agora se com a reclassificação fiscal, a mesma interfere ou
não interfere no controle administrativo que recai sobre a mercadoria efetivamente importada.
Como é consabido o AD(N) Cosit no 12/97, orientou que, (...) “não constitui
infração administrativa ao controle das importações, nos termos do inciso II do art. 526 do
Regulamento Aduaneiro, a declaração de importação de mercadoria objeto de licenciamento no
Sistema Integrado de Comércio Exterior SISCOMEX, cuja classificação tarifária errônea ou
indicação indevida de destaque "ex", exija novo licenciamento, automático ou não, desde que o
produto esteja corretamente descrito, com todos os elementos necessários à sua identificação e
Fl. 1062
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.911 - CSRF/3a Turma
Processo no 10907.001399/2004-28

ao enquadramento tarifário pleiteado, e que não se constate, em qualquer dos casos, intuito
doloso ou má fé por parte do declarante".
Do acima exposto, conclui-se que o erro de classificação fiscal, por si só, não é
suficiente para caracterizar a conduta sujeita a multa discutida, pois seria necessário que tal erro
prejudicasse o tratamento administrativo da mercadoria, como ocorreria por exemplo, na
hipótese do código tarifário original (NCM) estivesse sujeito a Licença de Importação (LI)
automática e, o corrigido pelo Fisco, exigisse a Licença de Importação (LI) não-automática. Isso
significaria que, forçosamente, a mercadoria não passou pelos controles próprios da etapa de
licenciamento e, consequentemente, teria sido importada em violação ao controle administrativo
das importações, bem jurídico expressamente tutelado pelo art. 633, II, do RA.
Trazendo tal discussão para o presente litígio, estou convicto de que, de fato o
Fisco não logrou êxito em demonstrar se a nova classificação dada, à época estaria (ou não)
sujeita a algum tratamento administrativo, apontando como motivo da autuação o fato de o
produto não estar corretamente descrito tanto na LI como na DI e, que tal informação incompleta
prejudicou o tratamento administrativo dado a mercadoria (controle administrativo e tributário).
No entanto, neste caso específico, verifico que desde 24/09/2015, a reclassificação
fiscal adotada pelo Fisco para a NCM 8704.23.90 está dispensada do licenciamento com
anuência prévia (licenciamento não automático) do Decex/Secex, conforme pode ser verificado
na Portaria Secex no 23, de 2011, reproduzido pela Notícia Siscomex - Importação no 103, de
2015, conforme abaixo reproduzido:
“Notícia Siscomex Importação no 103/2015
Com base na Portaria Secex no 23/2011, informamos que, a partir de 24/09/2015, as
importações dos produtos classificados nas seguintes NCM estarão dispensadas do
licenciamento com anuência do Decex: 8702.10.00, 8702.90.10, 8702.90.90,
8703.10.00, 8703.22.10, 8703.22.90, 8703.23.10, 8703.23.90, 8703.24.10, 8703.24.90,
8703.31.10, 8703.31.90, 8703.32.10, 8703.32.90, 8703.33.10, 8703.33.90, 8704.10.10,
8704.10.90, 8704.21.10, 8704.21.20, 8704.21.30, 8704.21.90, 8704.22.10, 8704.22.20,
8704.22.30, 8704.22.90, 8704.23.10, 8704.23.20, 8704.23.30, 8704.23.90, 8704.31.10,
8704.31.20, 8704.31.30, 8704.31.90, 8704.32.10, 8704.32.20, 8704.32.30, 8704.32.90,
8704.90.00,
8705.10.90,
8705.20.00,
8705.30.00,
8705.40.00,
8705.90.10
e
8705.90.90”. (Grifei)
Como é cediço, temos uma tese recorrentemente trazida à baila nessa Turma, que
o erro de classificação por si só não seria suficiente para caracterizar o descumprimento do
regime de licenciamento e, nessa condição constata-se que atualmente, por força do dispositivo
normativo acima, não haveria como se considerar que a mercadoria importada nos autos não
estaria licenciada.
Posto isto, podemos concluir que a legislação do Decex/Secex, vigente à época do
lançamento (2004), exigia o licenciamento para a referida NCM, tanto é que esta exigência
administrativa foi dispensada pela Portaria Secex no 23, de 2011, reproduzido pela Noticia
Siscomex Importação no 103, de 2015.
Portanto, a norma deixou de considerar expressamente a necessidade da anuência
do órgão licenciador (Secex) para a NCM 8704.23.90, o que possibilita, em tais casos - desde
que a lide não tenha sido definitivamente julgada (não se evidenciou nos autos intuito doloso ou
Fl. 1063
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.911 - CSRF/3a Turma
Processo no 10907.001399/2004-28

má fé por parte do importador), requer a aplicação da retroatividade benigna, capitulada no
artigo 106, inciso II, “b”, do CTN, dentre outras hipóteses:
Art. 106. A lei aplica - se a ato ou fato pretérito:
I – (...) .
II - tratando - se de ato não definitivamente julgado:
a) (...) ;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) (...).
Posto isto, entendo que no caso deve ser aplicado ao caso a retroatividade
benigna, conforme dispõe o art. 106, II, ‘b’ do CTN, cancelando-se a multa capitulada no art.
633, inciso II, alínea "a", do RA aprovado pelo Decreto no 4.543, de 2002 (fundamento da
autuação), pela importação de mercadoria sem licença de importação ou documento de
efeito equivalente, vez que a exigência de licença com anuência do Secex foi dispensada.
Conclusão
Considerando todo o acima exposto, voto para conhecer e no mérito negar
provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 1064
DF CARF MF
Documento nato-digital